Tribunal: STF
Processo: ARE 1342666
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE: DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR 110/2001. NATUREZA TRIBUTÁRIA. TRIBUTOS NÃO-VINCULADOS. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Constitucionalidade n. 2.556-2/DF, em 13/06/2012, julgou constitucional a contribuição prevista no art. 1º da LC 110, de 29 de junho de 2001, desde que respeitado o prazo de anterioridade para início da respectiva exigibilidade (art. 150, III, b, da Constituição). II. Assim, tem-se que as contribuições instituídas pela LC 110/2001 são constitucionais, podendo ser cobradas a partir do exercício financeiro de 2002. III. Deve ser afastada a afirmativa de que contribuição em comento teria atingido a sua finalidade em junho de 2012, motivo pelo qual a sua manutenção configura desvio de finalidade. IV. A contribuição instituída pela Lei Complementar nº 110/2001 tem natureza jurídica de contribuição social geral e, como tal, não tem finalidade estipulada necessariamente pelo legislador. Tal paradigma foi adotado pelo então Ministro Moreira Alves, na ocasião da Medida Cautelar da ADI nº 2556-2. V. Tais contribuições, portanto, possuem natureza tributária de tributos não-vinculados e destinam-se a um fundo de caráter social distinto da Seguridade Social, sendo regidas pelo artigo 149, da CF. VI. Ademais, não há de se falar em inconstitucionalidade superveniente material. Com efeito, a partir da EC 33/2001, o artigo 149 da Constituição Federal foi acrescido do § 2º, : in verbis "Art. 149. (...) § 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; II - poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível; III - poderão ter alíquotas: a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada." Da leitura do referido dispositivo, depreende-se do termo "poderão" a fixação de rol meramente exemplificativo da base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, não se reputando inconstitucionais as contribuições incidentes sobre a folha de salário. VII. Apelação a que se nega provimento” (fl. 9, e-doc. 9).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a Constituição da República.
    3. Na decisão agravada, adotou-se o seguinte fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário:
    “A Divisão de Recursos certificou que não houve a comprovação de recolhimento das custas processuais, em razão de não constar na guia de recolhimento o número do processo de modo a impossibilitar a verificação da correlação da guia e do comprovante de recolhimento com o processo em questão. 
    Na mesma ocasião, informou acerca da necessidade de realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Restou consignado na certidão o valor a ser recolhido, qual seja, o importe de R$ 419,42 (quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos – Id 139706235). 
    Intimada para realizar a regularização do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id 136942367), a recorrente apresentou GRU e comprovante de recolhimento realizado em 25/08/2020, no importe de R$ 214,71 (duzentos e catorze reais e setenta e um centavos – Ids 140585875 e 140585876). 
    O pagamento em apreço não cumpre a determinação de recolhimento em dobro, exarada em razão da não comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. A determinação em apreço tem supedâneo no art. 1.007, e § 4º, do caput CPC: (…) Diante do não cumprimento da determinação, evidencia-se a deserção do recurso, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade (preparo). Nesse sentido: (…) Ante o exposto, o recurso extraordinário” (fls. 1-3, e-doc. 20).
    No agravo, a agravante sustenta que “não houve a ausência do recolhimento do preparo, mas tão somente equívoco quanto ao recolhimento em dobro, vício que já foi devidamente sanado, conforme guia e comprovante de recolhimento que acompanham o presente recurso” (fl. 4, e-doc. 23).
    Argumenta que, “sanado o vício, plenamente possível o prosseguimento do feito, pois do contrário enormes seriam os prejuízos advindos do desrespeito aos primados constitucionais que norteiam o processo e que devem ser obedecidos, sob pena de nulidade” (fl. 5, e-doc. 23).
    Pede “o acolhimento e provimento integral do presente Agravo, com o exercício do juízo de retratação, e, não sendo este o vosso entendimento seja os autos remetidos ao juízo ad quem para que seja aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, reconhecendo a afronta direta à Constituição decorrente da violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consubstanciado na negativa de acesso à justiça, admitindo-se, pois o Recurso Extraordinário Interposto” (fl. 12, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Este Supremo Tribunal assentou que a comprovação do preparo há de se dar no momento da interposição do recurso extraordinário, nos termos da exigência prevista no art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.
    Este Supremo Tribunal também concluiu que “a irregularidade do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a complementar o valor, não o fizer no prazo legal, o que ocorreu no caso dos autos, nos termos da norma do art. 511, § 2º, do CPC de 1973 (correspondente ao art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015)” (ARE n. 1.238.064-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.3.2020).
    Cumpre ressaltar que, embora a agravante tenha realizado a complementação do preparo, essa ocorreu de forma irregular. O recolhimento do preparo em desacordo com a regulamentação vigente configura deserção do recurso interposto. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal, ex vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.275.486-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/2020; ARE 1.279.509-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/10/2020; ARE 1.152.034-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO” (ARE n. 1.328.305-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa” (ARE n. 1.152.034-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESERÇÃO. 1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a comprovação do preparo deve ser realizada no momento da interposição do recurso extraordinário, sob pena de não conhecimento. 2. O Recurso Extraordinário impugna decisão publicada antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, de modo que não se aplica o disposto no art. 1.007 desse diploma processual. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 861.098-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora